Tribunal: STF
Processo: ARE 1594775
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
 
“MANDADO DE SEGURANÇA - Concurso público da SP Obras - Candidatas aprovadas dentro das vagas previstas no edital - Ação ajuizada após o vencimento do certame com pedido convocação para a posse - Não cabimento - Violação ao art. 37, II e III e § 2º, da CF/88 - Precedente do STF - Questão reconhecida como de repercussão geral nos autos do RExtr. nº 766.304-RS - Segurança denegada Reexame necessário e recurso de apelação providos”. (eDOC 94 – ID: d899e8a2)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LXIX, e 37, II, III e IV, e § 2º, do texto constitucional. (eDOC 127 – ID: 7736493b)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que denegou mandado de segurança impetrado por candidatas aprovadas em concurso público, sob o fundamento de que a ação teria sido ajuizada após o prazo de validade do certame. 
Afirma-se que “antes do vencimento do prazo do concurso só existe expectativa de direito em face do juízo de oportunidade e conveniência administrativa e que somente depois de expirado o prazo do certame é que passa a existir direito subjetivo líquido e certo a nomeação e a iniciar o prazo decadencial para se impetrar mandado de segurança (...)”. (eDOC 127 – ID: 7736493b, p. 15)
É o relatório.
Decido. 
Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado na origem por duas candidatas aprovadas dentro do número de vagas previstas no edital do concurso para o provimento de cargos da SP Obras. Em sede de apelação, o TJSP denegou a segurança sob o argumento de que o mandado de segurança fora impetrado após o prazo de validade do concurso. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“É incontroverso que as impetrantes prestaram concurso público para o cargo de analista administrativo/secretária da São Paulo Obras SP Obras, tendo sida aprovadas dentro das vagas previstas no edital (fls. 67/81); especificamente, o edital previa a existência de 30 vagas (fls. 35) e as requerentes foram aprovadas nos 15º e 22º lugares, respectivamente (fls. 79/81). 
Conforme apontado pelas próprias autoras na petição inicial, o certame tinha prazo de validade até 10/04/2016 (fls. 02), sendo a impetração ajuizada em17/04/2016 (fls. 01), com pedido de convocação para a posse (fls. 01/12), o que foi acolhido pela sentença de fls. 251/253. 
A conclusão alcançada pelo sentenciante está, em princípio, de acordo com o entendimento pacificado pelo STF no julgamento do RExtr. nº 598.099-MS, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/08/2011, com repercussão geral. 
Entretanto, ainda que afastados os fundamentos invocados no apelo da autoridade coatora quanto ao previsto no item 13.7 do edital do certame e existência de fatos econômicos supervenientes à homologação do concurso que repercutiram na gestão de recursos humanos, há questão processual relevante que impede o acolhimento da pretensão. 
Como visto, as autoras propuseram a presente ação depois de transcorrido o prazo de validade do concurso, o que, por si só, alterando entendimento anterior, torna o pedido improcedente. 
Isso porque, após referido prazo, a Administração não pode mais nomear os aprovados no certame, sob pena de violação ao disposto no art. 37, II e III e § 2º, da Constituição Federal CF/88. Nesse sentido: 
“Concurso público. Nomeação após expirado o prazo de validade. Impossibilidade. (...) Ofende a Constituição Federal (art. 37, II e III e § 2º) a nomeação de candidato após expirado o prazo de validade do concurso.” (STF, ARE. nº 899.816 AgR., rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/03/2017, com sublinhado nosso).
Expirado o prazo de validade do concurso em 10/04/2016, inviável admitir que, por meio de ação ajuizada em 17/04/2016 (fls. 01/12) a Administração seja compelida a efetivar a nomeação e posse das candidatas, anotando que a questão ora invocada como fundamento determinante para o julgamento da demanda já foi reconhecida como de repercussão geral pelo STF nos autos do RExtr. nº 766.340-RS, em 08/09/2013, ainda sem exame do mérito.
(...)”. (eDOC 94 – ID: d899e8a2, p. 3-4)
 
Destaco o entendimento desta Corte firmado no julgamento do Tema 161 da repercussão geral, no qual foi fixada a seguinte tese: “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação”.
Na ocasião, ficou consignado que, “[d]entro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração , portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas”. Confira-se a ementa do julgado:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (RE 598099, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 03.10.2011)
 
Quanto à impetração do mandado de segurança, verifico que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência dominante desta Corte, no sentido de que somente com o término do prazo de validade do concurso é que surge para o candidato aprovado o direito subjetivo de pleitear em juízo a sua nomeação (RMS 24.551, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ 27.10.2003).
No caso em análise, o prazo de validade do certame foi expirado em 10.04.2016. Tendo em vista que a ação foi proposta em 17.04.2016 e o início do prazo para alegar eventual violação referente aos atos administrativos relativos ao certame dá-se a partir do encerramento do prazo de validade do concurso, não há falar-se em decadência, pois, até o último dia do prazo de validade do certame, as recorrentes eram detentoras de mera expectativa de direito à nomeação.
Nesse sentido, colho a ementa do referido precedente: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FISCAL DO TRABALHO. DECADÊNCIA. DIREITOS ASSEGURADOS AOS CONCORRENTES: NÃO-EXCLUSÃO E NÃO-PRETERIÇÃO. CONCURSO REALIZADO EM DUAS ETAPAS. PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA ETAPA (TREINAMENTO) ASSEGURADA POR MEDIDA PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. 1. O prazo decadencial para se impetrar mandado de segurança com o objetivo de obter nomeação de servidor público se inicia a partir do término do prazo de validade do concurso. 2. O que a aprovação em concurso assegura ao candidato é uma salvaguarda, uma expectativa de direito à não-exclusão, e à não-preterição por outro concorrente com classificação inferior à sua, ao longo do prazo de validade do certame. 3. A participação em segunda etapa de concurso público, assegurada por força de medida liminar em que não se demonstra concessão definitiva da segurança pleiteada, não é apta a caracterizar o direito líquido e certo. 4. Recurso improvido”. (RMS 24551, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 24.10.2003. 
 
Portanto, o acórdão recorrido decidiu em desconformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido (eDOC 94 – ID: d899e8a2) e determinar que novo seja proferido em conformidade com a tese fixada no Tema 161 da sistemática da repercussão geral.

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente